Tribunal: TJES
Processo: 0001859-67.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001859-67.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO GABRIEL PEREIRA BARROZO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001859-67.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO GABRIEL PEREIRA BARROZO, RENATA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
PEDRO GABRIEL PEREIRA BARROZO e RENATA DA SILVA
, por encontrar
em
-se inconformado
s
com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Viana
, que o
s
condenou como incurso
s
nas sanções do art.
33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/06
,
à
s
pena
s
definitiva
s respectivas
de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa e 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 300 (trezentos) dias-multa
,
o primeiro para cumprimento em regime inicial
semiaberto
e
a segunda em regime aberto
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
26 de julho de 2021, os denunciados, de forma livre e consciente, traziam consigo, para fins de comércio, uma sacola contendo 03 (três) pedras de crack, 07 (sete) papelotes de cocaína e 15 (quinze) pinos de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie
.

Em suas razões recursais, requer a
defesa
de
PEDRO
(
I)

desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (II) fixação da pena-base

no mínimo legal; (I
II
) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;
(IV) regime inicial aberto; (V) isenção do pagamento de custas; e (VI) arbitramento de honorários advocatícios
.

Também na forma das razões recursais, pugna a defesa de
RENATA
(I)
pela absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas; (II)
fixação da pena-base no mínimo legal; (II
I
)
aplicação da
fração de 2/3 (dois terços) referente a
causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;
(
I
V) isenção do pagamento de custas; e (V) arbitramento de honorários advocatícios
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada pelo

auto de apreensão,
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
boletim unificado nº 45504383,
laudo pericial de exame químico nº 6.359/2021
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
do
s
apelante
s
.

O
bservados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Nã
o é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “
trazer consigo
” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do
réu
no crime previsto no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação da
s
sua
s
conduta
s
para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

N
ada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava
m
conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido
colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.1. A conduta descrita encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que o apelante guardava drogas destinadas a comercialização, estando correto o juízo condenatório. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06) e a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. A apreensão se deu em razão de denúncia anterior, sendo encontrada na casa do apelante grande quantidade de crack, incompatível com o mero uso; em local escondido e devidamente embaladas em porções de diferentes tamanhos, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170019190, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

Quanto ao pleito de
RENATA
pela absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, este resta prejudicado, tendo em vista que fora condenada apenas pelo tráfico de drogas.

E
m seguida
, s
uscit
aram
o
s

requerente
s
a fixação da
s
pena
s
-base
s

d
o crime de tráfico de drogas

no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

O
MM. Juiz considerou
o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06 para exasperar a
s reprimendas bases dos réus
.

A
certada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal, porquanto a natureza da droga apreendida (
crack
e
c
ocaína
) é altamente lesiva.

N
este sentido, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. QUANTIDADE E QUALIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - As instâncias ordinárias deixaram de substituir a pena reclusiva do agravante por medidas restritivas de direitos, considerando a quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido: 157,41 gramas de maconha e 110,06 gramas de cocaína (fl. 14). - A motivação é idônea para o indeferimento da benesse, pelo inatendimento do seu requisito subjetivo, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 668.932/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

S
eguindo na linha de irresignação
, requer
e
u
a defesa

de
PEDRO

a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

C
ontudo,
o réu ostenta condenação criminal com trânsito em julgado nos autos nº 0001949-12.2020.8.08.0050,
também pelo crime de tráfico de drogas,
o que, por si só, demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas
e impede a concessão da benesse.

E
m seguida, a defesa de
RENATA
pugnou pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo que fora aplicado pela MM. Juíza o patamar de 1⁄2 (metade).

Contudo,
não entendo merecer reparos a aplicação da fração de 1⁄2 (metade)
quanto a referida causa de diminuição de pena, porquanto a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína) permite
a modulação da fração. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/2. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO EM LEI. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORREU. SIMILITUDE DAS SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS. NOVA DOSIMETRIA DA PENA OPERADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pela Corte estadual para fixar a redutora na fração mínima, foi a quantidade de droga apreendida - 2,340 quilogramas de haxixe (e-STJ, fl. 61) -; todavia, em que pese tal fundamento seja idôneo para modular a aplicação da minorante, constato o flagrante constrangimento ilegal na aplicação da benesse no piso legal, mormente considerando-se a natureza da droga apreendida, de forma que, de ofício, aplico a redutora do tráfico privilegiado à paciente na fração de 1/2.
[...]
(AgRg no HC n. 794.094/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Adiante, inviável a fixação de regime inicial aberto para
PEDRO
, considerando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses,
nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.

Por fim, concluo que o pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E N
EGO
-LH
E
S

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
os
advogad
os
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
para cada
, em favor d
o

Dr. Jean Cleber Miranda (OAB/ES nº 27.453) e Dr. Thiago Canholato Cazotte (OAB/ES nº 29.542)
, advoga
d
os
nomead
os
para patrocinar a defesa d
o
s

r
é
u
s

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001859-67.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO GABRIEL PEREIRA BARROZO, RENATA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
RECURSO DO PRIMEIRO RÉU
.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. 2.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
3.
REGIME INICIAL ABERTO. I
MPOSSIBILIDADE
. ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DA SEGUNDA RÉ
.
4.
ABSOLVIÇÃO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO PREJUDICADO. 5.
FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.

RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS
.

6.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL
PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06
.

7.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

8
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

RECURSO DO PRIMEIRO RÉU
.
1.
O
bservados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas,
torna-se possível concluir
que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.
2.
O fato de o
réu ostenta
r

outra
condenação criminal com trânsito em julgado,
também pelo crime de tráfico de drogas,
por si só, demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas
e impede a concessão da benesse.
3
.
De rigor a manutenção do regime inicial s
emiaberto
para cumprimento de pena, considerando a pena definitiva arbitrada, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
RECURSO DA SEGUNDA RÉ
.
4.

Resta prejudicado

o pleito
pela absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que
a apelante
fora condenada apenas pelo tráfico de drogas.
5
. Correta

a aplicação da fração de 1⁄2 (metade)
quanto a
o tráfico privilegiado
, porquanto a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína) permite
a modulação da fração.
Precedentes do STJ.

RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS
.

6.
Inviável
a fixação da
s
pen
a
s
-base
s

do crime de tráfico

no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da

natureza
d
a
droga

(
crack e
c
ocaína
),
de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06
.
7
.
O pedido de
concessão de
isenção do pagamento de custas processuais
constitu
i
matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do
s
réu
s
no instante do pagamento.

8
.
Recurso s conhecido s e i m provido s
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.